Tribunal: TJSP
Processo: 1000753-52.2016.8.26.0333
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que pretende, tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer aponta a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração – Ainda, a pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso perante Instância Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos – V. Acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que pretende, tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer aponta a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração – Ainda, a pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso perante Instância Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000753-52.2016.8.26.0333/50000, da Comarca de Macatuba, em que é
embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são
embargados MARCELO MALDONADO, ANDRÉ APARECIDO SCOLA,
APARECIDO JOSÉ ROSSATO, ADAIR ANTÔNIO PONCIANO e ANTÔNIA
APARECIDA GAFALDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000753-52.2016.8.26.0333/50000 -Voto no 10182
2
VOTO No 10.182
Embargos de Declaração n. 1000753-52.2016.8.26.0333/50000
Embargante: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Embargado: MARCELO MALDONADO e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante que
pretende, tão somente, modificação do julgado, pelo que
sequer aponta a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos
embargos de declaração Ainda, a pretensão da embargante
de prequestionar matéria infraconstitucional, visando à
eventual
interposição
de
recurso
perante
Instância
Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos
embargos
V. Acórdão que fica mantido tal como
prolatado EMBARGOS REJEITADOS
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra v. Acórdão de fls.
1.530/1551.
Sustenta a embargante que o acórdão foi omisso, na
medida em que deixou de apreciar a incidência de previsão de previsão legal
contida no art. 3o da Lei 13.000/14 c/c art. 1a A da Lei 12.409/11.
Insiste na incompetência da Justiça Estadual para
apreciar a demanda e reitera a possibilidade de discussão, a qualquer tempo, das
matérias de ordem pública.
Repete haver necessidade de intervenção da Caixa
Econômica Federal e que há risco de comprometimento do FCVS.
Frisa que eventual cobertura securitária perdura tão
somente até a extinção do contrato principal e deduz e deduz ter havido, no caso
em comento, prescrição.
Refere violação ao art. 784 do Código Civil e ressalta
inexistir, no contrato, cobertura para vícios construtivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000753-52.2016.8.26.0333/50000 -Voto no 10182
3
Destaca a inaplicabilidade da multa decendial e, ao
final, pede:
“À vista do exposto, demonstrada a omissão no que
tange à análise da legitimidade da CEF, haja vista a previsão contida nos art. 3o da
Lei no 13.000/14 c/c art. 1o-A da Lei 12.409/11, bem como disposição constitucional
prevista no art. 109, I, da CRFB/88, alínea a do inciso II, §1o do art. 206 do Código
Civil e súmula 101 do STJ, bem como no que tange a ausência de cobertura e
inaplicabilidade da multa decendial, conforme inteligências dos arts. 784, 412 e
413, do CC, respectivamente. Desta feita requer sejam os presentes embargos
acolhidos para que se aprecie os argumentos expedidos na peça recursal, sanando-
se a omissão apontada.” (fl. 18, in verbis).
É o relatório.
Conheço do recurso, uma vez que tempestivo,
rejeitando-o, contudo.
Isto porque a embargante não aponta qualquer vício
de omissão, obscuridade ou contradição, mas, sim, expressa seu inconformismo
com o teor da decisão colegiada, que não lhe foi favorável, pretendendo a
rediscussão de todas as questões aventadas em sua defesa, no curso da
demanda.
De rigor ressaltar que o recurso manejado não se
presta, ordinariamente, à modificação do julgado, como pretende a embargante.
Nos termos da lição dos Ilustres Luis Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:
'Pode, todavia, ocorrer que, como efeito colateral e
secundário da interposição desse recurso, ocorra este efeito
modificativo, também chamado pela doutrina, de efeito infringente. Este
efeito pode decorrer da circunstância de que, por exemplo, quando o
juiz, ao julgar os embargos, for suprir uma omissão, o resto da decisão
pode vir a não ser aproveitado.' (in Curso Avançado de processo civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000753-52.2016.8.26.0333/50000 -Voto no 10182
4
teoria geral e processo de conhecimento, volume 1, Luiz Rodrigues
Wambier, Eduardo Talamini, 15a ed. rev. e atual., São Paulo, Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 806).
Ausentes quaisquer vícios ensejadores da oposição
de embargos de declaração, o recorrente tão somente pretende a obtenção de
decisão favorável, o que não é possível via do presente recurso.
Observa-se que a contradição ou omissão devem ser
intrínsecas ao processo e ao julgado, e não entre o julgado e entre o que foi
decidido e norma, regulamento, enunciado, jurisprudência colacionadas no
recurso, pois a insurgência revela-se verdadeira tentativa de rediscussão de
mérito.
Por fim, como exposto, todas as teses foram
devidamente analisadas de acordo com a legislação vigente, razão pela qual a
pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional e
constitucional, visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias
Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora